Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA DA GENITORA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a guarda provisória de uma criança em favor do genitor, primeiro recorrente, e de sua esposa, segunda recorrente.

2. Para concessão da tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No caso em deslinde não há notícia a respeito da perda ou da suspensão do poder familiar exercido pela genitora, e nem mesmo há nos autos provas a respeito da necessidade da regularização da guarda para que a infante possa usufruir determinado benefício.

4. A matéria deve ser examinada sob as luzes do princípio da proteção integral.

5. A regularização da guarda, no caso em deslinde, deve ser precedida da necessária análise da legitimidade da manifestação de vontade exarada pela genitora, de acordo com a regra prevista no art. 1585 do Código Civil.

6.Recurso conhecido e desprovido